Tribunal: TJMT
Processo: 1004122-50.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004122-50.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PASOLINI & PASOLINI LTDA - CNPJ: 02.019.083/0001-96 (APELANTE), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de INEXISTÊNCIA de Débito c/c Pedido de Tutela cautelar
– IMPROCEDÊNCIA –

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES –RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado nos autos que a parte autora foi notificada da realização da inspeção, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte apelante qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na sua residência, tem-se por

devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004122-50.2019.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP/MT

APELANTE:

PASOLINI & PASOLINI LTDA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PASOLINI & PASOLINI LTDA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Pedido de Tutela Cautelar
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou improcedente o pedido da inicial, revogando integralmente a liminar concedida, extinguindo o processo com resolução de mérito, conforme sentença de ID 168879200.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 168879201), a parte apelante aduz que a) a inspeção irregularidade do TOI, por ser elaborado de forma unilateral, ou seja, sem a presença de nenhum representante da apelada, ou mesmo funcionário colaborador; b) o erro na confecção do TOI, pois o padrão vistoriado é diverso do qual a cobrança é efetuada. A vistoria foi feita junto à Unidade Consumidora no 486988-9 (Gold Music Bar), e a conta cobrada e negativada foi atribuída ao Medidor no 833972 - Unidade Consumidora no 6/486988-9 (Pasolini & Pasolini LTDA), tal como a fotografia anexa ao TOI registra o estabelecimento “Gold Music Bar”, não deixando dúvidas do equívoco da apelada.

Informa que, a apelada omitiu dos autos uma fotografia que constava no TOI entregue à apelante. Contudo, este documento foi anexado à inicial, e não observado pelo magistrado singular. Neste TOI, consta a fotografia do estabelecimento vizinho, que se tratava do Bar e Restaurante GOLD MUSIC BAR.

Alega que, a mera lavratura de TOI não é capaz de reconhecer a irregularidade no fornecimento do serviço, tampouco imputar ao consumidor responsabilidade em pagar valor arbitrado como por ele devido.

Defende, ainda, que o medidor de energia elétrica não foi enviado para perícia, não havendo provas irresolutas de que havia defeito no medidor de energia. Assim, a concessionária de energia realizou perícia unilateral, o que é indevido.

Assevera também, que o dano moral está evidenciado no caso em tela, na medida em que houve a negativação indevida do bom nome da apelante (SERASA/SPC).

Por fim, requer a reforma da sentença a fim de dar provimento ao recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 168879208).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004122-50.2019.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP/MT

APELANTE:

PASOLINI & PASOLINI LTDA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 168877677) que a parte autora, ora apelante, empresa no ramo de combustíveis, declarou que em janeiro de 2018 recebeu notificação da concessionária requerida, após esta realizar um Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, lhe informando que havia constado uma irregularidade na sua Unidade Consumidora – UC no 6/486988-9.

Sustentou que tal inspeção gerou uma revisão de faturamento no valor de R$ 5.480,00, além de ter causado vários constrangimentos à autora, que é pessoa jurídica, e teve seu nome incluído aos órgãos de proteção ao crédito como consequência.

Alegou, ainda, que o TOI foi feito em UC distinto do seu, assim, não concordando, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
julgou impr
ocedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelada, realizada no padrão da empresa da parte apelante no dia 02/01/2018, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade “
desvio de energia no ramal de entrada
”, na qual foi apurado que houve o consumo de 7.214 kWh de energia elétrica, no período de 10/2017 a 12/2017 – 03 meses, resultando num débito de R$ 5.480,10 (cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e dez centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora no 486988-9, da parte autora/apelante.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, não obstante a concessionária/apelada juntar Carta ao Cliente – 2o Via (ID 168879186), Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 678861 (ID 168879191) e, independente de não constar a assinatura do acompanhante, informou que a ocorrência foi fotografada (ID 168879188), bem como uma via foi deixada no portão,
a própria parte apelante afirma em sua inicial que a recebeu notificação de que a requerida realizou inspeção em sua unidade consumidora, lhe informando que havia constatado uma anormalidade na sua Unidade Consumidora n° 6/486988-9.

Além disso, a parte autora/apelante coleciona cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, tal como de fotos da vistoria (ID 168877684), bem como do protocolo do recurso administrativo (ID 168877685), e resposta da concessionária de energia, a qual indefere o recurso, por e-mail

- ID 168877686 e, protocolo no 9-0-195641 (ID 168877687).

Ademais, quanto à alegação de que a unidade consumidora vistoriada (no 486988-9) e que fotografia anexa ao TOI seria do estabelecimento “Gold Music Bar”, tal arguição não prospera, isso porque, do documento denominado “Consumos do Cliente”, juntado no ID, demonstra os mesmos números de unidade consumidora e medidor, constante do TOI, bem como que, do recurso administrativo, a parte autora/apelante nada mencionou sobre o assunto. Vejamos:

Nesse contexto, o magistrado singular decidiu,
verbis
:

“A requerente afirmou que realmente havia cabos ligados diretamente no canal de entrada: “o Procurador da Autora constatou o erro, pois não havia desvio de energia. Os cabos ligados diretamente no ramal de entrada, que não estão conectados na chave, conforme fotos do termo de ocorrência e inspeção, não conduzem energia para o estabelecimento comercial, e sim para o Hidrante. Essa ligação foi realizada após fiscalização para concessão de Alvará de Funcionamento, realizada pelo 4° Batalhão de Bombeiro Militar de Sinop-MT, orientando que a ligação do Hidrante deve ser feita antes do ‘Padrão Geral’ como medida de emergência para que, em caso de incêndio, o hidrante continue funcionando.”

Conforme verificado em trecho acima, ela afirma que essa ligação foi realizada devido a orientação do Batalhão de Bombeiro Militar de Sinop-MT, para a liberação de alvará, todavia, não trouxe nenhum documento comprovando o fato alegado.”
(ID 168879200, p.5)

Desse modo, verifica-se que restou garantido à parte apelante o direito ao contraditório e a ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela apelada e teve a oportunidade de contestar os documentos.

Assim, observa-se que a apelada agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução no 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela sua prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, a autora/apelante não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo que deve ser mantida a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.”
(Apelação Cível no 201900816094 no único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2a CÂMARA CÍVEL)

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelada em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na empresa da parte apelante, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do apelo, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023